Tribunal: STF
Processo: ARE 1428259
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná decidiu:



    “Trata-se de recurso interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a União a custear o tratamento do autor com 3 (três) aplicações do medicamento AFLIBERCEPT, conforme a prescrição médica constante no evento 01/INIC1 Pág. 17. 



    Sustenta a União, em primeiro lugar, a incompetência da Justiça Federal. No mérito, aduz, em suma, que não está comprovada a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia da política pública para o caso dos autos, a existência de alternativas terapêuticas no SUS para o tratamento da patologia do autor (oclusão de ramo da veia central). Destaca a incorporação do ranibizumabe e do aflibercepte para o tratamento de degeneração macular relacionada à idade - DMRI. Afirma que não há prova da imprescindibilidade do uso do fármaco, devendo se privilegiar os protocolos do SUS, com destaque para a fotocoagulação à laser. Defende a prevalência das orientações da CONITEC e dos protocolos do SUS quanto ao fornecimento de tecnologias em saúde. Subsidiariamente, pede seja o cumprimento da decisão dirigido ao ente que possui maior pertinência temática, no caso concreto o Estado, facultado eventual ressarcimento exclusivamente pela via administrativa, segundo os critérios de repartição pro rata (...).



    Mérito - O direito à saúde integra o sistema de proteção da Seguridade Social e configura direito social prestacional expressamente consagrado nos arts. 6º e 196 da CF/88. Seu objeto (constituído por prestações materiais na esfera da assistência médica e hospitalar) está vinculado, de forma contundente, ao direito à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana, devendo ser analisado nesta perspectiva. (...)



    Os pressupostos acima foram corretamente analisados pela sentença, sendo o caso de sua ratificação: (...)



    Observo, ainda, que tanto o AFLIBERCEPTE (Portaria SCTIE/MS n. 50, de 05/11/2019, DOU DE 06/11/2019) quanto do RANIBIZUMABE (Portaria SCTIE/MS nº 39, de 18/09/2020, DOU de 21/09/2020) foram incorporados ao SUS para o tratamento de Edema Macular Diabético (EMD). Referidas portarias indicam, ainda, que ‘conforme determina o art. 25 do Decreto n. 7.646/2011, o prazo máximo para efetivar a oferta ao SUS é de cento e oitenta dias’. 



    Logo, o prazo para efetivar a oferta do AFLIBERCEPTE escoou-se em 06/05/2020 e para o RANIBIZUMABE em 21/03/2021. 



    Registro, também, que ambos os fármacos tem indicação aprovada pela ANVISA para o tratamento do EMD, como segue: (...)



    Por outro lado, não se desconhece o fato de que, mesmo já tendo sido determinada a inclusão do AVASTIN® (bevacizumabe) aos protocolos do SUS para o tratamento da doença da parte autora em 2018, nunca houve o seu efetivo fornecimento nas unidades públicas de saúde, como esclareceu a União nos autos 5047914-45.2018.4.04.7000: (...)



    Ou seja, estamos diante de situação em que houve reconhecimento, pela própria administração, da necessidade da incorporação do fármaco para o tratamento da doença do autor, mas sem o efetivo fornecimento. (...)



    Desta forma, a acolhida parcial do recurso da União, para reconhecer a possibilidade de fornecimento de qualquer dos antiangiogênicos à parte autora, é medida de direito que se impõe. (...)



    Divisão de responsabilidades - Quanto à divisão de responsabilidades entre os entes no cumprimento da obrigação e ressarcimento, deve ser prestigiado o entendimento até agora dominante neste Colegiado, conforme ementas abaixo: (...)



    Portanto, prevalece a responsabilidade solidária de todos os réus pelo fornecimento da prestação, estabelecendo-se que o ressarcimento de valores deverá ser dirimido administrativamente entre os réus. 



    Neste ponto, portanto, merece provimento parcial o recurso da União, acolhendo-se o recurso da parte autora” (fls. 1-13, e-doc. 282). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 305). 



    4. O agravante sustenta que “interpôs-se Recurso Extraordinário alegando que os entes da federação não deveriam fornecer a medicação pleiteada na exordial, mas se esse fosse o caso, deveria ser custeada pela União” (fl. 3, e-doc. 311). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado os arts. 6º e 196 da Constituição da República, e argumenta ser “fato incontroverso nos autos que o medicamento pleiteado pelo(a) Recorrido(a) não se encontra previsto na Relação Nacional de Medicamentos – RENAME e que o SUS fornece outras opções de tratamento para a doença do(a) interessado(a), as quais foram por este rejeitadas” (fl. 4, e-doc. 288).



    Aponta que “não se pode obrigar o Estado do Paraná a dispensar medicamento não padronizado, não previsto nas portarias do Ministério da Saúde ou em seus Protocolos Clínicos para fornecimento à população, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Ressalta-se que a atualização das listas dos medicamentos fornecidos pelo SUS é de competência da União, nada cabendo ao Estado fazer nesse sentido” (fl. 5, e-doc. 288).



    Pede “seja reformado o v. acórdão impugnado, desobrigando-se o Estado do Paraná do fornecimento do medicamento pleiteado, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Não sendo este o entendimento, requer seja condenada a União Federal, nestes autos, a ressarcir o Estado do Paraná pelos valores gastos com o tratamento médico da parte autora” (fl. 6, e-doc. 288).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada, pois os argumentos apresentados no recurso extraordinário viabilizam a compreensão da controvérsia. 



    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso à Turma Recursal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. Ao decidir sobre a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde, a Turma recursal de origem assentou que “prevalece a responsabilidade solidária de todos os réus pelo fornecimento da prestação, estabelecendo-se que o ressarcimento de valores deverá ser dirimido administrativamente entre os réus. Neste ponto, portanto, merece provimento parcial o recurso da União” (fl. 13, e-doc. 282).



    Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243- RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamento registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS’’ (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.395.890/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.395.651/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.397.217/AL, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.397.140/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.8.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.394.848/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.8.2022. 



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    7. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    8. Considerando as consequências que poderiam advir da suspensão do tratamento médico, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à saúde, deve ser mantido o fornecimento do medicamento ao paciente, como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral.



 



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora